Tribunal: TJDFT
Processo: 0746461-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMGARGOS DE TERCEIRO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, SONEGAÇÃO FISCAL, LAVAGEM DE DINHEIRO. MEDIDA CAUTELAR DE RESTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. LEI No 9.613/98. LEVANTAMENTO DA RESTRIÇÃO IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A medida cautelar de sequestro prevista no art. 4o da Lei no 9.613/98, admite a restrição sobre quaisquer valores e bens dos indiciados e de terceiros, mesmo os adquiridos de forma lícita, a fim de ser garantida a reparação do dano ao erário público.

2. Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de levantamento da restrição de alienação de veículo com base nos art. 118 e 130, parágrafo único, ambos do CPP, porque há indícios de que o indiciado, em nome de quem ainda consta como proprietário do veículo, incorreu em condutas criminosas como dissimulação, ocultação e transferência fraudulenta de bens.

3. Agravo parcialmente conhecido e não provido.